Tribunal: STF
Processo: HC 84915
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA
   PROCESSAR E JULGAR MILITARES. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO
   REPUBLICANA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   INDEFERIDO.
Na linha da jurisprudência desta Corte, a condição
   de militar ou o fato de estar a serviço quando da prática do
   crime não são suficientes para caracterizar a ocorrência de crime
   militar e, assim, atrair a competência da Justiça Castrense.
Na
   espécie, a infração foi praticada fora da instituição militar, em
   via pública, por motivos pessoais, consoante destacaram as
   instâncias anteriores, não se vislumbrando qualquer agressão aos
   valores da Instituição Militar.
Ordem denegada.